Tribunal: STF
Processo: HC 61947
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE INCENDIO, NA FORMA QUALIFICADA (CP, ART-250,
PAR-1., INC-II, LETRA "A"). INCENDIO EM SALA DE EDIFICIO COMERCIAL,
EM HORARIO DE EXPEDIENTE. CORRETA CLASSIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.